Tribunal: TJBA
Processo: 8000639-72.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000639-72.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KLEBER ROBSON ALVES LOBO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421, DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A DEFENSÓRIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. ENTES DISTINTOS. PRECEDENTES.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000639-72.2017.8.05.0032
, em que figuram como Apelante
KLEBER ROBSON ALVES LOBO
,
assistido pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e, como Apelados,
o

ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo,
para condenar o Município de Brumado em honorários advocatícios de sucumbência
, mantendo a sentença objurgada inalterada nos demais termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
09
de
junho
de 2020.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

BMS04